Tribunal: TJDFT
Processo: 0711747-35.2022.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711747-35.2022.8.07.0010 RECORRENTE: SEVERINO JOSE DE ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. INVIABILIDADE 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo impróprio (art. 157, §1o, do CP) por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas. 2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando prestada de forma segura e coerente, sem indício de parcialidade, como na hipótese dos autos. 3. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 14 e 155, ambos do Código Penal, sustentando a desclassificação da conduta para a modalidade tentada. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso especial não merece ser admitido, porquanto intempestivo, uma vez que foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal. No aspecto, é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que “em ações que tratam de matéria penal ou processual penal, não incidem as novas regras do Código de Processo Civil - CPC, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei 13.105/2015), ante a existência de norma específica a regular a contagem do prazo (art. 798 do CPP), uma vez que o CPC é aplicado somente de forma suplementar ao processo penal." (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.318.372/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023). No caso dos autos, o acórdão impugnado foi disponibilizado no DJe de 4/3/2024, sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 5/3/2024. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 6/3/2024 e terminou no dia 20/3/2024. Contudo, o recurso especial somente foi interposto no dia 3/4/2024, após escoado o prazo legal. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito quanto à suposta violação aos artigos do Código Penal indicados. Em primeiro lugar, pois contra o acordão ora combatido o recorrente havia interposto recurso em sentido estrito que, por seu turno, foi decidido monocraticamente pelo Relator. Assim, “Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula n. 281/STF.” (AgInt no AREsp n. 2.387.206/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Em segundo lugar, pois, na referida decisão monocrática proferida pelo Relator, o recurso em sentido estrito foi considerado manifestamente inadmissível. Nesse passo, “O manejo de recurso manifestamente incabível não interrompe a fluência do prazo recursal.” (PET no AREsp n. 2.461.170/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 10/4/2024), razão pela qual o recurso especial é intempestivo. Em terceiro lugar, porquanto a pretensão de reconhecimento de crime tentado não foi objeto da apelação. Desse modo, “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ademais, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de a parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria. (...) Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.” (AgInt no AREsp n. 2.311.068/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009